Tribunal: STF
Processo: RE 99656
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
APOSENTADORIA. PROVENTOS. RETIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB
O FUNDAMENTO DE QUE HAVIAM SIDO FIXADOS COM OFENSA AO ART-102,
PAR-2., DA C.F. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU O MANDADO DE SEGURANÇA,
IMPETRADO PELO INATIVO, SEM QUESTIONAR A ALEGAÇÃO DO IMPETRADO,
SEGUNDO A QUAL A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PODIA
SER ADICIONADA AOS PROVENTOS, PORQUE POR ESTES ABSORVIDA NA LEI QUE
AUMENTOU OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE E POR CUJO
REGIME OPTOU O IMPETRANTE. INCIDENCIA DA SÚMULA 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.